Tribunal: TJMT
Processo: 0000843-72.2015.8.11.0093
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000843-72.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), NATANA PIRES DE ARAUJO - CPF: 037.750.191-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento na prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a inércia do exequente justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, e se o pedido de citação por edital, protocolado dentro do prazo prescricional, seria apto a interromper a prescrição de forma retroativa.

III. Razões de decidir

3.
A paralisação decorreu de morosidade atribuível ao Poder Judiciário, afastando a inércia da parte e aplicando-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ
.

4. A parte exequente praticou atos diligentes dentro do período legal, tendo solicitado, ainda dentro do prazo, a citação por edital
.

5.
Conforme fixado no REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo), a citação por edital requerida antes do fim do prazo prescricional interrompe a prescrição na data do protocolo da petição.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:
"1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre da morosidade judicial, sem inércia do exequente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

2. A citação por edital requerida tempestivamente antes da fluência do prazo prescricional
interrompe a prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo do pedido.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 921, §§ 1º e 4º, e 924, V
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; TJMT, AP 0000233-25.2017.8.11.0032, j. 25.11.2024; TJMT, AP 0001557-66.2017.8.11.0059, j. 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
Feliz Natal
, que, na
Execução
da Título Extrajudicial ajuizad
a

em face da
Natana
Pires de Araujo
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade e
julgou extinta a
execução
, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente
e condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizad
o
.

A execução teve como título uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 3.100,00. Citada a parte executada, permaneceu inerte, motivo pelo qual foi nomeado defensor público (id. 297234901), que apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente (id. 297234902). A alegação foi acolhida e o processo, extinto.

A apelante sustenta que parte da paralisação processual decorreu da morosidade do Poder Judiciário
, devendo ser aplicado o entendimento da súmula 106 do STJ
e que a aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 é indevida
.

Subsidiariamente, ao final, requer que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, com base no disposto no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil e precedentes do STJ
(id.
297234908
).

Contrarrazões apresentadas
pugnando pela manutenção da sentença (id.
297234912
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, diante da alegada ausência de diligências frutíferas e da paralisação do feito por período superior a três anos após a suspensão processual
.

Verifica-se que a demanda executiva foi ajuizada em 2015, objetivando a satisfação de débito originado da Cédula de Crédito Bancário n.º B30430248-0, emitida em 09/02/2013. Contudo, a apelada não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas, fato que culminou no ajuizamento da
execução
de título
.

Em 03/10/2016, conforme consignado na sentença, o exequente teve ciência da tentativa frustrada de localização da executada (
id.
297234891 – fl. 58), iniciando-se, automaticamente, o prazo de suspensão do processo, que se encerrou em 03/10/2017. A partir de então, iniciou-se o prazo trienal da prescrição intercorrente, que se completou em 03/10/2020
.

Reconhecido o prazo trienal, analisa-se se houve inércia entre 03/10/2017 e 03/10/2020. Em 30/03/2017, a apelante requereu buscas via INFOSEG e SIEL (
id.
297234891 – fl. 59),
porém
o juízo despachou o pedido em 23/01/2018, indeferindo a busca pelo INFOSEG e autorizando a consulta ao SIEL (
id.
297234891 – fl. 65)
.

Em 18/10/2018, o juízo determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça (
id.
297234891 – fl. 68), providenciada pela parte em 26/10/2018 (
id.
297234891 – fl. 70).

A carta de citação foi expedida em 31/07/2019 (
id.
297234891 – fl. 71), com certificação de negativa de citação em 25/11/2019 (
id.
297234891 – fl. 77).

Intimada em 21/02/2020 (
id.
297234891 – fl. 78), a apelante requereu a citação por edital em 09/06/2020 (
id.
297234891 – fls. 82/83), dentro do prazo prescricional. A decisão que deferiu o pedido somente foi proferida em 19/02/2024 (
id.
297234895)

Diante desse cenário, aplica-se a Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Tal entendimento deve ser estendido à prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência quando comprovada a prática tempestiva de atos processuais, cuja efetivação restou pendente por responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário
.

Conforme demonstrado nos autos, o processo permaneceu inerte por aproximadamente quatro anos, em razão da ausência de realização da citação por edital.

Diante disso, não há que se falar em prescrição intercorrente. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO
PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota medidas para impulsionar a execução, mas a paralisação do feito decorre da demora na tramitação judicial.

2. A Súmula 106 do STJ aplica-se aos casos em que a morosidade processual impede a prática de atos necessários ao prosseguimento da execução, afastando a prescrição
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1064412/SC; TJMT, AP nº 0000233-25.2017.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

(
TJ-MT
0006040-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR DESÍDIA AO EXEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente não pode ser declarada quando a morosidade do processo decorre de fatores alheios ao controle do exequente, como atrasos imputáveis ao Poder Judiciário.

2. A Lei n.º 14.195/2021 não tem efeito retroativo sobre atos processuais realizados antes de sua vigência.

Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II, 924, V, e 921, § 1º; Lei n.º 14.195/2021; Lei Uniforme de Genebra,
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U. 1027358-03.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 18/12/2024.

(
TJ-MT
0001557-66.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)
(destaquei)

Consigno, ainda, que, existindo pedido de citação por edital anterior à consumação da prescrição intercorrente, sua efetivação posterior à fluência do prazo não impede a interrupção do prazo prescricional na data do protocolo da providência útil
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART .
40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
(...)
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 um ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
." (REsp n. 1.340.553/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,
DJe
de 16/10/2018.)
(destaquei)

Além da conhecida morosidade do Judiciário que, por si só, afasta a prescrição intercorrente, o pedido de citação por edital, protocolado antes do fim do prazo prescricional, é medida legítima para interromper a prescrição, com efeitos retroativos à data do protocolo (09/06/2020).

Conclui-se
, assim, que a sentença deve ser reformada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez evidenciada a ausência de desídia por parte da exequente, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo
.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
reformar
a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025